Tribunal: TCU
Processo: 014.334/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 633009, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 633009, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MANZAGAO - AP, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007. (no da TCE no sistema: 666/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1874/2025-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 014.334/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Waldez Góes da Silva (XXX.175.552-XX); Carlos Camilo Góes Capiberibe (XXX.739.402-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.